Tribunal: TJMT
Processo: 1002185-38.2021.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002185-38.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDILEUZA KITHAULU NAMBIKUARA - CPF: 052.193.351-03 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE QUE NUNCA CONTRATOU COM O BANCO – CONTRATO EXCLUÍDO ANTES DA DATA DO PRIMEIRO DESCONTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA E DO SEU PATRONO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INSURGÊNCIA RECURSAL PROPOSTA APENAS PELA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MÁ FÉ - REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A analise documental demonstrou que o contrato foi incluído no sistema para desconto em folha de pagamento, no dia 15/11/2020, e excluído em 27/11/2020. Entretanto, tendo em vista que o primeiro desconto estava agendado para fevereiro/2021, resta claro a temeridade quando da distribuição da presente ação, já que jamais houve qualquer desconto.

II – Nesse sentido resta claro o comportamento malicioso da parte apelante/requerente, caracterizando a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC).

III – Dessa forma, impossível a revogação da condenação em litigância de má fé, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDILEUZA KITHAULU NAMBIKUARA, contra sentença proferida pelo 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de BANCO BMG S/A.

Na origem a parte autora alegou que mesmo sem ter contrato nenhum empréstimo junto ao Banco Requerido/Apelado, observou a existência de descontos indevidos em seu beneficio previdenciário.

Apresentada defesa, a instituição bancária requerida, aduziu que o contrato foi cancelado, antes da data do começo dos descontos.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

“Nesse sentido, em análise a documentação apresentada, notadamente pelo histórico de solicitações, ID. 61220807, verifico que o contrato em questão n.º 317013201 encontra-se excluído desde 27/11/2021. Isso que foi incluso em 15/11/2021, ou seja, houve lapso temporal de apenas 12 (doze) dias.

Frisa-se que o primeiro desconto estava previsto apenas para 02/2021, o que corrobora com as alegações do requerido que de fato não houve desconto algum. Ainda, a autora deixou de apresentar quaisquer comprovantes sobre a possível cobrança no valor de R$52,55 (cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) de seu benefício previdenciário. Assim, ante a ausência de comprovação de conduta ilícita pela requerida, ausente o dever de indenizar.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, condenando a parte autora a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte ré, estes que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

CONDENO ainda a parte autora e seu advogado, solidariamente, em multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos dos artigos 80, II, 81, §1º e 77, todos do Código de Processo Civil.

Oficie-se à OAB do Estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para que apure a conduta do advogado, além do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE), Monitoramento de Demandas Repetitivas ou outro órgão correlato do Tribunal e do Ministério Público."

Inconformada com a sentença de piso, EDILEUZA KITHÃULU NAMBIKUARA apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que; (i) não pode haver condenação em litigância de má fé, já que não houve ânimo doloso, conduta maliciosa ou desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa; (ii) com tais considerações, requereu a exclusão da condenação em litigância de má fé.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por EDILEUZA KITHAULU NAMBIKUARA, contra sentença proferida pelo 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de BANCO BMG S/A.

Inicialmente, observo que a sentença de piso condenou a parte requerente e o seu patrono, em litigância de má-fé.

Entretanto, apenas a parte autora apresentou recurso de apelação, razão pela qual não será analisada a condenação imposta ao advogado.

Pois bem,

Compulsando os autos, verifico que a parte autora/apelante ingressou com a presente ação, visando o recebimento em dobro de valores supostamente descontados junto ao seu beneficio previdenciário pelo banco/apelado, bem como visando o recebimento de danos morais.

Ainda, analisando os documentos, verifico que a instituição bancária identificou a fraude, e excluiu o contrato antes da data prevista para o primeiro desconto previdência.

Dessa forma, é evidente que a parte autora/apelante, tinha pleno conhecimento de que nunca houve qualquer desconto em seu beneficio previdenciário.

Friso que a parte requerente/apelante, na tentativa de obter vantagem indevida, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO ADUZINDO A INEXISTÊNCIA DE MÁ FÉ – ALEGAÇÃO REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os elementos dos autos evidenciam que a autora/apelante firmou o contrato de empréstimo consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, razão pela qual, persiste a responsabilidade da parte autora/apelante decorrente das prestações do empréstimo.

II – Tendo em vista que foi juntado aos autos o contrato de empréstimo bancário, bem como o comprovante de TED efetuado diretamente na conta corrente da parte apelante, resta evidente que a tese de desconhecimento da contração não pode prosperar.

III – Da mesma forma, não há como considerar válida a justificativa apontada de que não firmou o contrato, tampouco de que não se beneficiou de qualquer quantia.

IV – No mesmo sentido ante o conjunto probatório robusto, resta claro o comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizando a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Assim, correta a imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos. (TJMT, 2ª CÂMARA, RAR 1005110-37.2020.8.11.0015, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES, JULGADO EM 04/10/2022).

Ainda,

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade dos descontos em folha de pagamento (contrato entabulado entre as partes, documentos pessoais da autora e comprovante de transferência).

2. Comprovada a origem da obrigação, o desconto do empréstimo consignado constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4. Sentença mantida.

5.Recurso conhecido e desprovido. (TJMT, RECURSO INOMINADO Nº 1037811-90.2020.8.11.0002, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 17 de Agosto de 2021).

Assim, entendo que a condenação em litigância de má fé não deve ser reformada.

Por todo o Exposto, conheço do Recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO mantendo a sentença de piso inalterada, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários judiciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024